Tribunal: TCU
Processo: 015.900/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 42023 e códigoUasg 153978 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL)

Inteiro teor:
Acórdão 2565/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 10/2020, celebrado entre Secretaria-Executiva do Ministério da Educação e a sociedade empresária AC Segurança Ltda., no valor de R$ 5.363.972,04, Considerando o teor da peça inicial, na qual o representante manifesta inconformismo quanto à decisão administrativa sancionatória exarada pela Secretaria-Executiva do Ministério da Educação; Considerando a jurisprudência pacífica deste Tribunal no sentido de que não lhe cabe tutelar interesses estritamente privados, como a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros ou a prolação de decisões administrativas sancionatórias; e Considerando que, diante do não atendimento de um dos pressupostos processuais para o exame de mérito do processo, a saber, a competência desta Corte de Contas para tratar da matéria suscitada pelo representante, deve ser considerado prejudicado o pedido de medida cautelar; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, em não conhecer da presente documentação como representação, haja vista não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; em considerar prejudicado o pedido de medida cautelar; em dar ciência desta deliberação ao autor da representação; e em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 015.900/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Secretaria-executiva do Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: João Felipe Cunha Pereira (131197/OAB-RJ), representando AC Segurança Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.